Tribunal: TJMT
Processo: 1021313-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021313-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), ELEANDRO MARIANO CRUZ - CPF: 834.976.331-00 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CI
VIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA CONFIGURADA. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1132 DO STJ.
ALEGAÇÃO DE TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS COM O BANCO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NEGADO PROVIMENTO.

I
.
Caso em Exame
:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar de busca e apreensão de veículo, diante da inadimplência do contrato de financiamento, nos termos do Decreto-lei no 911/69.

II.

Questão em Discussão
:

2. A questão é a validade da notificação extrajudicial para constituição em mora, enviada ao endereço constante no contrato, e a alegação de erro de comunicação do endereço pela empresa vendedora do veículo.

III.

Razões de Decidir
:

3. Nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-lei no 911/69 e do Tema 1132 do STJ, a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é válida e suficiente para constituição da mora, não sendo necessário o recebimento pessoal pelo destinatário.

4.
Embora o Agravante sustente que informou endereço diverso para a empresa responsável pela venda do veículo, a
Top Comércio de Veículos LTDA, sendo desta a responsabilidade pelo repasse errôneo do endereço para o ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A, nota-se que o
contrato foi revisado e assinado pelo Agravante, que poderia ter arguido a tempo e modo o erro alegado.

4
.

Em virtude da
devolutividade
restrita do recurso e em respeito aos princípios
constitucionais do devido processo legal
e duplo grau de jurisdição, a tese de supostas tratativas extrajudiciais para a quitação dos débitos em atraso não pode ser admissível por meio do presente Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.

IV.

Dispositivo e Tese
:

6
. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“
A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato de financiamento é suficiente para comprovação da mora, nos termos do Decreto-lei no 911/69 e do Tema 1132 do STJ.
Inadmissível a apreciação de tese que não foi apreciada pela decisão objurgada, em razão da
devolutividade
restrita do Agravo de Instrumento e impossibilidade de supressão de instância”.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-lei no 911/69, art. 2o, §2o

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1132 (STJ); TJ-MT - Apelação Cível no 1005407-39.2023.8.11.0015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada de urgência interposto por
ELEANDRO MARIANO CRUZ
em face da
r.
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Sinop/MT, que, nos autos da
Ação De Busca
e
Apreensão

movida por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A, concedeu parcialmente a liminar pretendida, para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Em síntese, aduz o Agravante que a empresa responsável pela venda do veículo, a Top Comércio de Veículos LTDA, fez constar no contrato de alienação fiduciária endereço diverso do informado na data de contratação pelo Agravante.

Sustenta que a falha no cadastramento é de responsabilidade da empresa Top Comércio de Veículos LTDA, motivo pelo qual entende que deve ser declarada nula a notificação para não constituir em mora o Agravante, eis que, por ter enviado a notificação para o endereço errado, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A não comprovou a constituição em mora.

Ainda, realça que a Ação de Busca e Apreensão foi distribuída em 26/07/2024, enquanto em 29/07/2024, após ter recebido mensagens de cobrança, o Agravante entrou em contato com o escritório responsável pelas cobranças, buscando um refinanciamento do veículo para quitar todos os seus débitos em atraso.

Verbera que o setor jurídico da Agravada também buscou, via
whatsapp
, uma solução extrajudicial para a quitação dos débitos em atraso, conduta que se revela contraditória, pois, ao mesmo tempo em que o ITAÚ UNIBANCO ajuíza Ação de Busca e Apreensão pugnando pelo reconhecimento antecipado das parcelas vincendas, oferta e aceita negociação somente das parcelas vencidas.

Com essas considerações, pleiteia a
concessão da tutela antecipada de urgência
, para que seja imediatamente restituído o veículo ao Agravante,
sob pena
de multa diária. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente concedida, com a extinção do processo, sem julgamento do mérito, ante a ausência de constituição em mora, pugnando ainda pela exclusão do Agravante do cadastro de devedores nos órgãos competentes.

A antecipação da tutela recursal almejada não foi concedida
(ID
231424679
).

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contraminuta ao agravo (ID
235603175
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o
ITAÚ UNIBANCO HOLDING
, ora Agravado, insurge-se contra o deferimento

da justiça gratuita
ao Agravante
neste recurso
.

Com efeito, de acordo como entendimento do STJ
, para a revogação desse benefício não basta a simples al
egação de capacidade financeira, mas
é preciso haver prova que afaste a condição de hipossuficiência
. Nesse
sentido:

REsp
1774660/RJ;
AgInt
no
REsp
1785426/PB;
AgInt
no
REsp
1743428/MG;
AgInt
no
AREsp
1089437/MG;
AgInt
no
AREsp
1564850/MG.

Assim,
deferida a gratuidade de justiça
exclusivamente no recurso de Agravo de Instrumento
, é ônus
da parte
contrária
demonstrar
que
o Agravante
não faz jus ao direito adquirido, o que não ocorre
u
no caso concreto, uma vez que
o Agravado
não trouxe
nenhum
documento capaz de contrapor
a condição de hipossuficiência alegada nas razões recursais.

Portanto
, mantenho o direito à gratuidade da justiça
deferida nesta seara recursal,
ressaltando, porém,

que tal concessão somente terá
efeito para o presente recurso, realçada
a possibilidade de exame de igual pedido a ser realizado perante o magistrado singular.

Superada esta fase, passo à análise das demais teses ventiladas.

Cinge-se dos autos que o
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
em face de
ELEANDRO MARIANO CRUZ
, requerendo a concessão da medida liminar, pois o
réu, mesmo notificado do débito referente às parcelas em atraso do seu contrato de financiamento no.
639512334/30410
(referente ao financiamento do veículo “Marca
FORD RANGER XLSCD4”
, chassi no

8AFAR23N3HJ468851
, ano de fabricação 201
6,
cor
BRANCA
, placa
QBH2D89
, RENAVAM
01105755247
), deixou de efetuar o pagamento das contraprestações.

A liminar foi
parcialmente
concedida pelo magistrado de origem, que determinou
a busca e apreensão
do veículo
,
com a posterior citação da parte requerida para,
no prazo de 05 (cinco) dias, após executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 10% sobre o valor da causa.

É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente desde
que comprovada
a
mora, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o do Decreto-lei no. 911/69 que assim dispõe:

Art. 2o - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

No mesmo sentido, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora
é
requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Ao teor do que dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto-lei no. 911/69
, comprova-se
a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele,
bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
”
(STJ – 4a Turma –
AgInt
no
AREsp
1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019,
DJe
28/03/2019).

Também no tema 1132, nos repetitivos
REsp
1951888/RS e
REsp
1951662/RS, o STJ firmou o entendimento de que
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Na hipótese, tem-se que o ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A enviou a notificação para o endereço constante do contrato, o qual
, frisa-se
,
foi devidamente assinado pelo Agravante
.

Embora o Agravante sustente, em suas razões recursais, que informou endereço diverso para a empresa responsável pela venda do veículo, a
Top Comércio de Veículos LTDA, sendo desta a responsabilidade pelo repasse errôneo do endereço para o ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A, nota-se que o contrato foi revisado e assinado pelo Agravante e, nos termos da lei e jurisprudência supracitadas,
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no
endereço

indicado no instrumento contratual,
o que foi feito pela parte agravada.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA EXORDIAL SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO, MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – VALIDADE – MORA CONFIGURADA – TEMA 1.132 DO STJ – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP 1.951.888/RS – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.
(...)
“O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

(N.U 1053878-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023,
Publicado
no DJE 19/09/2023)
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005407-39.2023.8.11.0015, Relator: DIRCEU DOS SANTOS
, Data
de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2024)
(
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” –
TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.

(TJ-MT - AC:
10538784720198110041, Relator
: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2023)
(
g.n
.)

Portanto, tem-se que a constituição em mora está devidamente comprovada e ajustada à tese firmada recentemente pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n° 1132.

Em outro sentido, embora afirme que o Escritório de advocacia responsável pelas cobranças do
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
, após o ajuizamento da demanda originária, iniciou tratativas com o requerido, oferecendo acordos para a quitação dos débitos em atraso, impossível
a apreciação de tal tese em sede recursal.

Isso porque,
em virtude da
devolutividade
restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente Agravo de Instrumento,
sob pena
de supressão de instância, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024